Tribunal: STF
Processo: RE 239899
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA MANTIDOS À DATA DA CF/88.  ACÓRDÃO  QUE  MANDOU REAJUSTÁ-
LOS, ATÉ O SÉTIMO  MÊS APÓS  A  NOVA CARTA, PELO CRITÉRIO PREVISTO
NO ART. 58 DO ADCT/88, E, DAÍ EM DIANTE, PELO REFERIDO ART. 58  C/C
O ART. 201, § 2º, DA CF. ALEGADA OFENSA AOS REFERIDOS DISPOSITIVOS.
Decisão que, efetivamente, ofendeu, primeiramente, o art.
58 do ADCT que, no § 1º, mandou pagar os benefícios por valores
expressos no número de salários mínimos que tinham à data da
concessão, tão-somente, a partir de sétimo mês posterior à
promulgação da nova Carta e até a implantação do plano de custeio e
benefícios; e, em segundo lugar, o art. 201, § 2º, que atribuiu ao
legislador ordinário a escolha do critério pelo qual há de ser
preservado, em caráter permanente, o valor real dos benefícios
previdenciários.
Recurso conhecido em parte e nela provido.